Tribunal: CARF
Processo: 13839.901137/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901137/2014-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.534 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
CLIPTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DCOMP, deve ser
indeferido o pleito compensatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente, que, ao apreciar a manifestação apresentada,
por unanimidade de votos, julgou-a improcedente.
Os autos tratam de análise de Declaração de Compensação (Dcomp) por
intermédio da qual o contribuinte compensou débito(s) de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de mesmo tributo.
Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) em virtude da inexistência do crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901137/2014-86
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.534 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901137/2014-86

Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente alocado
ao débito de mesmo período de apuração confessado na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), razão pela qual não restou resíduo a restituir/compensar.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, instruída com documentos, onde argumenta que: (i) trata-se de direito creditório
adquirido em função da Lei do Bem; (ii) demonstra o crédito por meio de cópia da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e de comprovante de arrecadação;
(iii) requer a autorização para a retificação da DCTF.
Ao analisar suas razões, a DRJ competente entendeu por rejeitá-las, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade, por ausência de provas quanto ao erro de fato
alegado, ratificando, assim, o teor do despacho decisório.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, pugnando por seu provimento, onde renova seus
argumentos iniciais.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
A lide diz respeito ao pretenso direito creditório reclamado pelo contribuinte,
por meio de DCOMPs, onde informa a existência de crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior.
De acordo com o Despacho Decisório, não foi homologada a compensação
declarada por inexistência do crédito pleiteado, sob o fundamento de que o valor recolhido foi
integralmente alocado ao débito de mesmo período confessado em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF).
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando, em síntese, que efetuou o recolhimento do tributo sem considerar incentivo fiscal
decorrente de dispêndios realizados com pesquisa e inovação tecnológica estabelecido na Lei no
11.196, de 2005 (Lei do bem). Apresentou planilha e outros documentos e pugnou pela
retificação DCTF para adequá-la à DIPJ apresentada.
Apreciando suas alegações, a DRJ superou o óbice da retificação da DCTF,
desde que o contribuinte apresentasse prova inequívoca de erro de fato no preenchimento da
declaração, e ao apreciar as provas carreadas, entendeu que não foi comprovado o erro de fato no
preenchimento da DCTF, concluindo pela inexistência do crédito pleiteado.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.534 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901137/2014-86

Destaca-se da decisão recorrida, trecho do voto condutor que expressamente
noticia a necessidade do contribuinte trazer aos autos provas documentais, tais como os livros
contábeis e fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, para possibilitar
o exame do erro de fato alegado.
Inconformado com a r. decisão, o contribuinte apresenta suas razões recursais,
reiterando suas alegações iniciais, sem apresentar novos documentos.
Pois bem.
Tratando-se de pleito compensatório de crédito, o contribuinte possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o
encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito
creditório, demonstrando que o direito invocado de fato existe. Logo, cabe ao sujeito passivo
trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a existência de direito creditório, capazes de
demonstrar, de forma cabal, que a fiscalização incorreu em erro ao glosar seu pleito creditório.
No caso em análise, o contribuinte aduz que recolheu imposto indevido ou a
maior, em função de erro de fato cometido no preenchimento da declaração (no caso DCTF),
mas não traz elementos que confirmem suas alegações.
A decisão recorrida expressamente alerta que as provas até então produzidas
não servem para a defesa do pleito compensatório, esclarecendo que DIPJ possui apenas valor
informativo e, por consequência não possui força probante; que a planilha de lavra do
contribuinte, sem amparo em documentos fiscais e na escrituração, e cópia de formulário de
informações, não se prestam para demonstrar que o tributo apurado na DIPJ está correto, e que,
por conseguinte, houve erro no preenchimento da DCTF, com recolhimento a maior de tributo; e
ainda diz, sem arrodeios, o dever do contribuinte trazer aos autos provas documentais, tais como
os livros contábeis e fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, para
permitir ao julgador administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao
registrado na escrituração.
Com referência ao incentivo fiscal informado, a decisão recorrida também
sinaliza ausência de provas, dizendo da necessidade de trazer aos autos (i) o detalhamento e a
comprovação dos gastos realizados com na atividade incentivada; (ii) comprovação de sua
escrituração em contas específicas; (iii) comprovação da escrituração do benefício; (iv)
comprovação da regularidade quanto à quitação de tributos federais e demais créditos inscritos
em Dívida Ativa da União; e (v) comprovação de ter sido apresentado informações à época ao
Ministério de Ciência em Tecnologia de forma legível.
Portanto, como não comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, há
de se considerar que o débito apontado nesta declaração restou confirmado, e que todo o
montante recolhido via DARF foi utilizado para sua liquidação, inexistindo, por seguinte, crédito
a ser pleiteado.

Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.534 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901137/2014-86

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital